Tribunal: TJSP
Processo: 1055402-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Companhia do Metropolitano de São Paulo que se comprometeu a fornecer mudança para nova residência de proprietários de imóvel expropriado. Mobiliário danificado por empresa contratada diretamente pelo Metrô. Legitimidade passiva caracterizada. Nexo causal e danos bem demonstrados. Orçamentos suficientes para quantificar o prejuízo. Sentença mantida.
Recurso

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Companhia do Metropolitano de São Paulo que se comprometeu a fornecer mudança para nova residência de proprietários de imóvel expropriado. Mobiliário danificado por empresa contratada diretamente pelo Metrô. Legitimidade passiva caracterizada. Nexo causal e danos bem demonstrados. Orçamentos suficientes para quantificar o prejuízo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.